Tribunal: TJBA
Processo: 8030953-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030953-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA DE MENDONCA PESSOA

Advogado(s)
:
MARTONE COSTA MACIEL, PORFIRIO JOSE PINHEIRO NETO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, oriundos de contrato na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
S
aber se estão presentes os requisitos para concessão
da antecipação dos efeitos da tutela
quanto aos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do agravante, decorrentes de contrato na modalidade cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), diante da ausência de demonstração inequívoca da contratação válida e consciente por parte do autor, sobretudo quando se trata de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, com funcionamento distinto do empréstimo consignado tradicional.

4. Caracterizado o perigo da demora (periculum in mora), uma vez que a continuidade dos descontos pode causar prejuízo financeiro mensal ao agravante, pessoa idosa ou hipossuficiente, além da dificuldade de reversão posterior.

5
. Inexistência de
periculum in mora inverso
, considerando que a suspensão dos descontos não compromete significativamente a atividade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso provido, para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 931 e 937.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030953-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VERA LUCIA DE MENDONCA PESSOA e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.